Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Medidas protetivas de urgência. Medidas deferidas. Reclamação prejudicada.
Deferidas medidas protetivas em favor da vítima na audiência de justificação, tem-se por prejudicada a reclamação com a qual se pretendia fossem aquelas deferidas. Reclamação julgada prejudicada.